Tribunal: TJPA
Processo: 0806038-28.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806038-28.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIS FERNANDO COSTA DOS SANTOS

AUTORIDADE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BUJARU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 213 C/C ART. 226, TODOS DO CPB E ART. 240, DO ECA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA E FEITO SENTENCIADO. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Das informações judiciais, observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar dos pacientes, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal – dada a natureza e a gravidade concreta do crime em epígrafe, de modo que eles não fazem jus à substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do CPP.

2. Não há que se conhecer do pleito de excesso de prazo tendo o feito sido sentenciado, com procedência da denúncia ofertada na ação penal.

3. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e sete dias a vinte e nove dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
L. F. C. DOS S.
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bujaru/PA, nos autos do pedido de prisão preventiva n. 0800366-24.2022.8.14.0081

Consta da impetração
, que o paciente foi preso em 08.07.2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 213, 217-A do CPB e 240 do ECA.

Alega o impetrante, que a prisão do paciente carece de justa causa, pois não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Afirma que deve prevalecer o princípio da presunção de inocência, pois estaria o paciente sendo penalizado antes mesmo do encerramento do processo.

Alega sobre a violação do princípio da razoabilidade, previsto constitucionalmente, como medida eficaz à medida cautelar, levando em consideração a realidade social do requerido e as consequências que tal medida venha a influenciar a este quanto a sua subsistência e de sua família.

Alega excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, posto que o paciente está preso desde 08.07.2022.

Em sede de liminar pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente, no mérito requer a confirmação da revogação da prisão para que aguarde o trânsito em julgado do feito em liberdade.

Distribuidos os autos a Exma. Desemb. Rosi Maria Gomes de Farias esta indeferiu o pedido de liminar e requisitou informações da autoridade coatora que assim se manifestou (ID 13801842):

“(...) Consta dos autos que, no dia 08.07.2022, o acusado, ora paciente, LUIS FERNANDO COSTA DOS SANTOS, foi preso em cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos do processo de medida cautelar nº. 0800301-29.2022.8.14.0081 e permanece preso preventivamente nos autos da ação penal nº. 0800366-24.2022.8.14.0081, que apura a prática dos crimes previstos nos artigos 213 e 217-A do Código Penal c/c art. 240 II do ECA c/c art. 226, II e 71 do Código Penal, contra vítima adolescente, Marta Martins da Silva.

Em 09.06.2022, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do paciente, cumulando pedidos de busca e apreensão domiciliar e acesso e extração de dados de aparelhos eletrônicos.

Instada a se manifestar, a Representante do Ministério Público opinou, em 10.06.2022, favoravelmente aos pleitos cautelares formulados pela autoridade Policial.

Em 06.07.2022, este Juízo deferiu os pedidos cautelares, decretando prisão do representado/paciente. Quanto à prisão, da análise dos elementos trazidos junto ao pedido, verificou-se: a) serem os fatos contemporâneos, haja vista terem ocorrido abusos de natureza sexual em 02.06.2022; b) presente o fumus comissi delict, indícios de autoria e materialidade, fundamentado pelo depoimento da vítima em sede policial e pelo relatório de atendimento psicológico da adolescente (Doc. ID nº. 65120714 - Pág. 13 – Autos nº. 0800301-29.2022.8.14.0081), considerando, neste caso, que a palavra da vítima, em crimes contra dignidade sexual, deve ser valorizada, porquanto cometidos na clandestinidade; c) presente o periculum libertatis, consistente no perigo da liberdade do réu a conveniência da instrução processual e/ou investigação, pois solto poderia influir no ânimo e paz da ofendida e pessoas com conhecimento dos fatos e suas circunstâncias, bem como ocultar ou destruir provas a que tenha acesso, comprometendo as investigações e apuração dos fatos e, eventualmente, a instrução criminal; d) e para garantia da ordem pública impedindo-se que o investigado venha a praticar novo delito contra a vítima – ou outras vítimas, trazendo ainda mais desassossego à comunidade local; e) Ademais, considerou não ser possível, no momento, a aplicabilidade das medidas diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, em razão da gravidade concreta representada pela conduta delitiva.

Em 08.07.2022, cumpriu-se o mando de prisão contra o representado/paciente e, em 11.06.2022, realizou-se audiência de custódia, ato no qual este Juízo manteve a constrição cautelar (ID nº. 69382634 – Autos nº. 0800366-24.2022.8.14.0081) pelos mesmos fundamentos.

Concluídas as investigações, em 16.07.2022, o Ministério Público apresentou denúncia contra o acusado/paciente. Narra da peça acusatória, em síntese: “A Sra. TANIANE MARTINS MANCIO, genitora da vítima MARTA MARTINS DA SILVA (14 anos), registrou boletim de ocorrência policial informando que no dia 03/06/2022, a adolescente comunicou que estaria sendo ameaçada por um perfil no “Facebook” de nome EDUARDO FERREIRA, o qual estaria exigindo que ela enviasse fotos íntimas em troca de não divulgar conversas tórridas mantidas entre ambos e fotos íntimas da menor (enviadas por ela anteriormente em outras conversas), além de exigir que esta registrasse filmagens enquanto se masturbava e que mantivesse relação sexual com o professor LUIS FERNANDO, denunciado/paciente, e filmasse o ato. Segundo restou apurado, o perfil de facebook “Eduardo Ferreira” seria falso, utilizado por LUIS FERNANDO para, primeiramente ganhar a confiança da adolescente, fazendo-a mandar fotos íntimas, para, logo em seguida, chantageá-la, obrigando-a a gravar vídeos íntimos e fazer sexo sob coação – o que MARTA MARTINS foi obrigada a fazer diversas vezes, até que não mais suportou a contou à sua genitora, que procurou imediatamente a delegacia local. Consta ainda do caderno investigativo que o ora denunciado introduzia uma banqueta de instrumentos musicais com preservativo na vagina e no ânus da ofendida e que por reiteradas vezes a adolescente foi obrigada a realizar sexo anal com o professor e engolir o sêmen do agressor (...)”.

Em 25.07.2022, verificando presentes os requisitos do art. 41 do CPP, este juízo recebeu a denúncia contra o acusado/paciente.

Citado pessoalmente, em 01.08.2022, o acusado/paciente apresentou, em 23.08.2022, por advogado constituído, Resposta à Acusação e Pedido de Revogação de Prisão, alegando, neste último caso, ausência dos requisitos para manutenção da prisão, bem como a presença de condições pessoais favoráveis aptas a permitir a concessão de medidas cautelas diversas.

Instada a se manifestar, a Representante do Ministério Público, em 04.09.2022, pugnou pelo indeferimento do pedido de substituição da prisão por outras medidas cautelares menos gravosas.

Em 14.09.2022, este Juízo ratificou o recebimento da denúncia, por entender não ser o caso de absolvição sumária e por verificar a presença suficiente de indícios de autoria, bem como a ausência de causa manifesta de exclusão de ilicitude e culpabilidade.

Quanto ao pedido de revogação de prisão, entendeu não ter trazido a defesa qualquer elemento ou fundamentação que explicitassem o surgimento de novas circunstâncias que pudessem direcionar à aplicação de medida cautelar menos gravosa prevista no art. 319 do CPP ou mesmo conceder a liberdade ao acusado/paciente, enfatizando que apenas residência fixa e ocupação lícita, não tem, por si só, o condão de alicerçar a revogação da medida cautelar restritiva de liberdade e que a prisão do denunciado/paciente não era superior a noventa dias.

Na oportunidade, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 09.11.2022.

Consta dos autos pedido de informações concernentes ao Habeas Corpus impetrado em favor do acusado de nº 081378126220228140000 e as solicitações foram devidamente prestadas por este Juízo ao E. TJPA.

Em compêndio, a primeira audiência de instrução e julgamento fora realizada em 09.11.2022, com a oitiva da vítima por meio de depoimento especial por servidora devidamente habilitada pela Escola de Magistratura, sem qualquer contato da vítima com o acusado/paciente, e da testemunha TANIANE MARTINS MANCIO. Na ocasião, o Ministério Público requereu a oitiva de duas testemunhas (ODALEIA DE ALMEIDA RAMOS DA SILVA e FABÍOLA SILVA DE OLIVEIRA), pelo que foi realizada a oitiva da testemunha informante ODALEIA SILVA e, quanto à testemunha Fabíola de Oliveira, o Parquet informou o seu endereço para intimação.

Em vista disso, foi redesignada audiência para o dia 15/12/2023 às 12h30min para a realização da oitiva das testemunhas FABÍOLA DE OLIVEIRA e PAULO ROBSON DE OLIVEIRA PEREIRA e do interrogatório do acusado.

No dia 14.12.2022, o Ministério Público peticionou requerendo a juntada de prints de conversas em uma rede social, nos termos do art. 321 do CPP.

No dia 15.12.2022 foi realizada a continuação da audiência de instrução e julgamento, com a oitiva da testemunha FABÍOLA SILVA DE OLIVEIRA e, em seguida, passou-se a qualificação e interrogatório do paciente/acusado, o qual utilizou o seu direito constitucional ao silêncio. A testemunha PAULO ROBSON DE OLIVEIRA PEREIRA, devidamente intimada da realização da audiência, não compareceu e tampouco apresentou justificativa. Nesse sentido, deliberou-se em audiência a expedição de ofício ao CPC Renato Chaves para que encaminhe no prazo de 05 (cinco) dias a resposta das perícias realizadas no computador e celular do denunciado e, com a resposta, facultou-se às partes a apresentação de memoriais escritos, primeiro o Ministério Público e depois a defesa. Todos os depoimentos foram gravados e estão inseridos no processo em formato de mídia.

Em 19.12.2022, expediu-se ofício nº 0388/2022-SJ ao CPC Renato Chaves, conforme deliberado em audiência.

Em 17.01.2023, o acusado/paciente peticionou requerendo a revogação da prisão preventiva com a concessão de liberdade provisória, alegando ausência dos requisitos para manutenção da prisão, bem como a presença de condições pessoais favoráveis aptas a permitir a concessão de medidas cautelas diversas.

Certificou-se nos autos, no dia 09.02.2023, a ausência de resposta do CPC Renato Chaves ao Ofício expedido por este Juízo.

Instada a se manifestar sobre o pedido de liberdade provisória, a Representante do Ministério Público, em 28.02.2023, pugnou pelo indeferimento do pedido de substituição da prisão por outras medidas cautelares menos gravosas.

No que tange ao pedido de revogação de prisão, em decisão prolatada no dia 02.03.2023, este Juízo entendeu não ter trazido a defesa qualquer elemento ou fundamentação que explicitassem o surgimento de novas circunstâncias que pudessem direcionar à aplicação de medida cautelar menos gravosa prevista no art. 319 do CPP, enfatizando ainda que, diante da complexidade do caso e da quantidade de objetos eletrônicos apreendidos e periciados, não há excesso de prazo no trâmite procesual. Na oportunidade, o Juízo determinou a intimação do Ministério Público para se manifestar sobre a certidão cujo teor é a ausência de resposta do CPC Renato Chaves ao ofício expedido por este Juízo requerendo respostas das perícias realizadas no computador e celular do denunciado.

Ato sucessivo, no dia 06.03.2023, a RMP se manifestou da seguinte forma: “Informo que foi requerida urgência na confecção dos laudos periciais à Polícia Científica do Estado, tendo sido recebido o ofício nesta data (06.03.2023). Informo que há requisição de confecção de 07 (sete) perícias, tendo em vista o número de aparelhos apreendidos com o réu. Apenas uma perícia está finalizada. Ainda estão pendentes seis. Tendo em vista a complexidade do processo e o número de diligências pendentes, requeiro o prazo de 10 dias para finalização desta, findo o qual serão apresentadas as alegações finais - com ou sem estas, tendo em vista tratar-se de réu preso”.

Nesse aspecto, prolatou-se decisão no dia 17.03.2023 deferindo o pedido do Ministério Público, nos seguintes termos: “1. Comungo do entendimento de que o prolongamento do processo e da segregação provisória, no caso de processos de réus presos, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo do processo e da prisão preventiva, mas também as peculiaridades da causa, a gravidade e sua complexidade. Assim, considerando a complexidade, a gravidade dos fatos em apuração e que se vem envidando esforços para conclusão da perícia criminal de sete aparelhos eletrônicos para, assim, pôr fim à demanda, DEFIRO o pedido do Ministério Público, formulado através da petição ID nº. 87899562 e CONCEDO o prazo de 10 (dez) dias para juntada das referidas provas. 2. CIÊNCIA à defesa acerca desta decisão, inclusive para informar, no prazo de 05 (cinco) dias se possui diligências a requerer. 3. Não requeridas diligências pela defesa e escoado o prazo fixado no item 1, considerando a indicação do Ministério Público de desistência das provas, caso não concluídas no prazo requerido, DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público e, em seguida, à Defesa memoriais finais, pelo prazo comum de 05 (cinco) dias. 4. Após, junte-se aos autos a certidão de antecedentes criminais e retornem os autos conclusos para sentença”.

Após ser intimada, a defesa peticionou em 24.03.2023 informando não ter diligências a requerer e pugnou pela tramitação célere do feito por se tratar de réu preso.

Ante à ausência de requerimento de diligências pela parte defensiva, procedeu-se a intimação do Órgão Ministerial.

No dia 14.04.2023, foi certificada a ausência de manifestação do Ministério Público para proceder a juntada das provas periciais pendentes e, no mesmo dia, os autos foram encaminhados ao Parquet para fins de apresentação de Memoriais Finais no prazo de 05 (cinco) dias.

Assim, atualmente, os autos aguardam a apresentação de alegações finais na forma de memoriais pelo Ministério Público ou o escoamento do prazo no caso de ausência de manifestação para, em seguida, os autos serem encaminhados à defesa para apresentação de alegações finais na forma de memoriais no prazo de 05 (cinco) dias e, consequentemente, serem conclusos para julgamento com a finalidade de prolatar sentença.

Informo, ainda, que além do que já consta da certidão de antecedentes criminais, não possuo outros elementos que me permitam avaliar a conduta social e a personalidade do acusado/paciente (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pelo
conhecimento e

denegação
do
writ
.

Acolhi a prevenção arguida em meu favor. Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Prima facie
, importante ressaltar que já houve julgamento de outro
habeas corpus
n. 0813781-26.2022.8.14.0000, de minha relatoria, julgado em 25.10.2022, impetrado em favor do mesmo paciente, assim ementado, vejamos:

EMENTA. HABEAS CORPUS. ARTIGOS 213 E 217-A DO CPB, C/C ART. 240 DO ECA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DA LEI ADJETIVA PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DESTE E. TRIBUNAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. TESE NÃO ACATADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Estando suficientemente demonstrada a presença de requisitos do art. 312 do CPPB, in casu, a garantia da instrução criminal e a ordem pública, não se pode falar em constrangimento ilegal, sob o argumento de ilegalidade na decretação da medida extrema.

2. O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3. Por fim, a alegada falta de prestígio por parte do Juízo a quo ao Princípio da Presunção de Inocência, consoante art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna, da mesma forma não há como prosperar, pois como se sabe, referido Princípio não se constitui em entrave ao encarceramento provisório, pois a própria Constituição Federal o coonesta em seu artigo 5º, inc. LXI, ao permitir a possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem fundamentada e escrita da autoridade competente, como ocorreu no caso vertente. A mesma sorte devem seguir os demais Princípios Constitucionais alegados na impetração, pois as prisões cautelares, como a que se verifica no caso sob exame, encontra pleno amparo em nosso sistema jurídico, seja em sede constitucional ou mesmo no âmbito infraconstitucional, daí não há que se falar em afronta aos mesmos.

Ressalto ainda, que na data de 19.05.2023 a ação penal foi sentenciada e julgada procedente a denúncia condenando o paciente L. F. C. dos S. às sanções previstas pelo artigo 213 c/c art. 226, II c/c art. 71 do Código Penal e art. 240 do Estatuto da Criança e Adolescente, a uma pena
DEFINITIVA
de
25 (VINTE E CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES, regime inicial FECHADO e 13 (TREZE) DIAS-MULTA
,
equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Na mesma oportunidade foi negado o direito do paciente recolher em liberdade por entender o magistrado singular que persistem os motivos já expendidos na decretação da prisão preventiva, em virtude de o réu ter permanecido custodiado durante todo o processo.

No tocante ao argumento relativo à
ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar
, tendo sido
o decreto preventivo calcado em argumentação abstrata
, não havendo, nos autos, motivos concretos a indicar que o paciente represente riscos à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal, também
não assiste razão ao impetrante
.

Da leitura das informações advindas da autoridade coatora, da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como, da sentença condenatória observa-se a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública.

Necessário salientar que houve novo título preventivo, com espeque na sentença condenatória, ainda que não tenha transitado em julgado não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva que já foram devidamente apreciados no julgamento do
mandamus
anterior.

Insta ressaltar, por fim, que a moderna posição do direito processual penal traz como pressuposto para a decretação e manutenção da prisão cautelar o
periculum libertatis
, ou seja, é necessário que haja um perigo na liberdade do acusado a justificar sua prisão. Neste caso, sobeja provado que há perigo social se o representado permanecer em liberdade, e, ainda, que há indícios suficientes do cometimento do delito.

Com efeito, os fatos narrados demonstram a gravidade concreta dos fatos, eis que o paciente constrangeu a vítima, que era sua aluna, a praticar conjunção carnal consigo, incutindo-lhe fundado temor de exposição.

Preenchidos estão os requisitos objetivos à manutenção da constrição cautelar, uma vez que o paciente se vê em execução provisória de pena, pela prática de crimes cujas penas privativas de liberdade máxima cominadas excedem 04 (quatro anos), nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A propósito, é o entendimento pátrio:

"HABEAS CORPUS CRIMINAL - CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - MEDIDA PROPORCIONAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - ORDEM DENEGADA.

- Ao se perscrutar os autos, é possível constatar que o MM. Juiz de Direito manteve a prisão preventiva também sob o objetivo irrepreensível de assegurar a integridade física e mental da vítima, especialmente diante do contexto doméstico em que se insere a conduta delitiva. -
A conduta narrada na denúncia constitui crime de extrema gravidade, o qual, além de ter sido perpetrado em ambiente doméstico, possui o condão de atentar contra a tranquilidade, a segurança e o sossego da população. Não menos notável é, também, o fato de que a liberdade do paciente se faz potencialmente lesiva ao bem-estar da vítima e das possíveis testemunhas, as quais, muito provavelmente, seriam tomadas de temor diante do livre trânsito do paciente no curso da ação penal.
- Fundada no material probatório constante dos autos, a suposta autoridade coatora demonstrou a real necessidade da medida imposta, a atender, simultaneamente, tanto à conveniência da instrução criminal quanto à garantia da ordem pública" (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.015880-2/000, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/02/0022, publicação da súmula em 16/02/2022). - Grifei

Portanto, é de rigor a manutenção da prisão preventiva do paciente, seja pela garantia da ordem pública ou pela conveniência da instrução criminal.

3.
Quanto à alegação defensiva de ausência de contemporaneidade dos argumentos que ensejaram a custódia
, mais uma vez, sem razão a impetração.

De plano, destaca-se que o paciente portou-se de maneira incongruente no decorrer da investigação pois quando foi confrontado pelos familiares da vítima, assumiu a prática dos fatos, no entanto, em sede policial negou o delito e ainda teve conhecimento a autoridade policial que tem o paciente afirmado que o referido não dará em nada pois não teve flagrante.

Logo, considerando o exposto, concluo que o decreto preventivo consubstanciou-se em motivos que ainda persistem, apontando a necessidade da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal em face da fundamentação supra.

Sobre o tema, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B", DO RISTJ.CONCUSSÃO, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO, PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. AMEAÇA ÀS TESTEMUNHAS. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - A contemporaneidade da cautelar deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. Nesse sentido, a periculosidade do paciente e a necessidade de se assegurar a instrução criminal pelo temor das testemunhas evidenciam a contemporaneidade da prisão" (...) (STJ. AgRg no RHC n. 158.915/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 29/3/2022 - destaquei).

Vale frisar que o princípio constitucional da presunção de inocência não obsta a manutenção da prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais da medida extrema. Isto porque o artigo 5º, inciso LVII, da CRFB/88, não revogou as diversas modalidades de prisão processual, fazendo o referido dispositivo menção expressa à prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita da autoridade judiciária competente (inciso LXI).

Conforme leciona Mirabete: "
o que proíbe o princípio do estado de inocência é aplicar-se ao acusado os efeitos penais que só decorrem de uma sentença condenatória transitada em julgado (execução de pena, inscrição do nome no rol dos culpados, suspensão dos direitos políticos, pagamentos das custas etc.)
" (CPP Interpretado, 4ª ed., p. 370).

Registre-se, ainda, que a prisão cautelar não configura antecipação da pena, porquanto não decorre do reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, da periculosidade do agente, seja para a garantia da ordem pública, da futura aplicação da lei penal ou, ainda, conveniência da instrução criminal.

Outrossim, a meu sentir, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante do contexto ora descrito, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

2. Deixo de conhecer o pleito de excesso de prazo tendo em vista que o feito foi sentenciado na data de 19/05/2023, restando mais que superada referida alegação.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE e DENEGO a ordem impetrada na parte conhecida.

É o voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2023